Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712992-84.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: LEONAR DOS REIS PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE JUDICIAL PARA TRAZER AOS AUTOS CONTRATO ORIGINÁRIO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. Precedentes. 3. Apesar da notificação extrajudicial ao devedor fazer expressa referência ao contrato de financiamento n. 0244311346, tem-se que a alienação fiduciária foi firmada pelo contrato n. 0186720120. A divergência entre os números torna a notificação ineficaz para comprovar a mora do devedor, pois não permite a identificação exata da origem da dívida. Logo, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo em julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando que o débito decorreu da "contratação do instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças" (0244311346), formalizado pelo próprio recorrido, por meio de assinatura eletrônica - senha de acesso-, com o objetivo de renegociar a dívida referente à cédula de crédito bancário no 0243737650, que o próprio recorrido confessa dever. Explica que a numeração 0244311346 consta no próprio carnê de financiamento, de modo que o financiado identifica seu contrato. Defende a validade do contrato firmado. Enfatiza que transcorreu o prazo para a purga da mora, sem o pagamento. Afirma, outrossim, que não agiu com má-fé e não se escusou de cumprir sua obrigação. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP; b) artigo 20 do CPC, insurgindo-se contra a condenação em honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e 20 do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, o instrumento de notificação que faz referência a número de contrato diferente ao indicado na cédula de crédito bancário havida entre as partes não é apto a comprovar a mora do devedor, ainda que encaminhado ao endereço constante do contrato, pois não permite a identificação exata da origem da dívida [...] No caso dos autos, apesar da notificação extrajudicial ao devedor (ID 57731154) fazer expressa referência ao contrato de financiamento n. 0244311346 (ID 57731150), tem-se que a alienação fiduciária foi firmada pelo contrato n. 0186720120 (ID 57731151). Portanto, a notificação extrajudicial ao devedor não faz referência ao contrato originário firmado entre as partes. Ademais, conforme relatado, apesar de o Juízo a quo intimar (ID 57731270) a parte autora para trazer aos autos o referido contrato originário da dívida, esta não cumpriu a determinação judicial [...] Ocorre que a notificação extrajudicial não menciona o contrato de alienação fiduciária n. 0186720120, motivo pelo qual não há falar em constituição em mora do apelado. Ainda, não há falar em reabertura de prazo para apresentação de emenda à inicial, conforme requer o apelante, pois, conforme já demonstrado, foi oportunizado ao Banco Bradesco trazer aos autos o contrato que deu origem à alienação fiduciária, o que não foi feito. Portanto, com essa argumentação, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Em razão da regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, condenando o apelante ao pagamento da aludida verba no patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 58195190). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016